Tribunal: TJSP
Processo: 1031644-95.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de produção antecipada de prova - Indeferimento da inicial – Recurso da autora e contrarrazões da ré - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL – Matéria deduzida em contrarrazões - Afastamento – Ausência de provas quanto à alteração da condição financeira da demandante – Pertinência da benesse devidamente comprovada nos autos -

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de produção antecipada de prova - Indeferimento da inicial – Recurso da autora e contrarrazões da ré - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL – Matéria deduzida em contrarrazões - Afastamento – Ausência de provas quanto à alteração da condição financeira da demandante – Pertinência da benesse devidamente comprovada nos autos - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Requerida que é mera mantenedora de dados cadastrais – Ausência de legitimidade para fornecer contratos firmados com terceiros - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO ASPECTO NECESSIDADE – Aplicação analógica do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.349.453/MS) - A parte autora não trouxe aos autos Aviso de Recebimento, não sendo sequer possível constatar se a missiva de fato fora enviada e, consequentemente, recebida pela ré – Inexistência de procuração específica para recebimento da documentação - Indicação do endereço de terceiro para a recepção dos documentos - Sigilo das informações que deve ser observado pela apelada – Não caracterizada a recusa indevida da ré no fornecimento dos documentos pela via administrativa - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031644-
95.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante ANA
PAULA FORTUNATO, é apelado SERASA EXPERIAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Sentença disponibilizada no DJE em 11.05.2020
Valor da causa: R$ 1.000,00
Sentença: sem honorários sucumbenciais (réu não citado)
APELAÇÃO N. 1031644-95.2019.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: ANA PAULA FORTUNATO
APELADA: SERASA EXPERIAN S.A.
VOTO N. 10781

APELAÇÃO - Ação de
produção antecipada de prova - Indeferimento da inicial
Recurso da autora e contrarrazões da ré - IMPUGNAÇÃO
À GRATUIDADE PROCESSUAL Matéria deduzida em
contrarrazões - Afastamento Ausência de provas quanto à
alteração da condição financeira da demandante

Pertinência da benesse devidamente comprovada nos autos -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Requerida que é mera
mantenedora
de
dados
cadastrais

Ausência
de
legitimidade para fornecer contratos firmados com terceiros
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO ASPECTO
NECESSIDADE
Aplicação analógica do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.349.453/MS) -
A parte autora não trouxe aos autos Aviso de Recebimento,
não sendo sequer possível constatar se a missiva de fato fora
enviada
e,
consequentemente,
recebida
pela
ré

Inexistência de procuração específica para recebimento da
documentação - Indicação do endereço de terceiro para a
recepção dos documentos - Sigilo das informações que deve
ser observado pela apelada
Não caracterizada a recusa
indevida da ré no fornecimento dos documentos pela via
administrativa
-
Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de “ação de produção antecipada de prova” proposta por
ANA PAULA FORTUNATO em face SERASA EXPERIAN S.A., pretendendo o
fornecimento dos documentos que deram origem à negativação de seus dados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
3
órgãos de proteção ao crédito, referentes aos débitos nos valores de R$ 1.290,45 e R$
117,23.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 31, que indeferiu a petição
inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I,
cumulado com art. 330, III, ambos do CPC/2015. Sem honorários.
Apela a requerente às fls. 33/42, sustentando, em síntese, que
enviou notificação administrativa válida à requerida, evidenciando seu interesse
processual. Ainda, alegou que, ao contrário do consignado pelo Juízo a quo, não se
trata a requerida de mera mantenedora de informações, mas, sim, de um banco de
dados que tem o dever de fornecer documentos atestando a natureza da dívida.
Requer, então, “o acolhimento do presente recurso para desconstituir a sentença
que indeferiu a inicial e determinar o regular processamento do feito” (fls. 42).
A requerida foi citada e apresentou contrarrazões às fls. 47/58,
alegando, preliminarmente, a necessidade de revogação da justiça gratuita. No mais,
reiterou a argumentação do Magistrado de piso, no sentido de ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é apenas a “depositária das
informações armazenadas em seu cadastro de inadimplentes”, não detendo, portanto
“responsabilidade sobre a subsistência da dívida reclamada e muito menos possui o
documento que deu origem a tal débito” (fls. 51). Por fim, aduziu que o pedido
administrativo realizado pela autora não é válido, de forma a não ser possível
considerar que a requerida tenha se recusado a prestar qualquer informação.
É o relatório.
De início, não merece prosperar a impugnação ao benefício da
justiça gratuita concedido à autora. Isso porque a concessão da gratuidade, bem como
sua revogação, está atrelada às condições financeiras da parte, o que se afere de
forma objetiva.
Não havendo prova de alteração da situação econômica que
justifique a supressão do beneplácito, impõe-se a manutenção da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
4
judiciária gratuita, mesmo porque sua pertinência foi devidamente comprovada nos
autos.
Dessa forma, permanece a requerente temporariamente isenta do
recolhimento dos ônus sucumbenciais, dada a suspensão preceituada no art. 98, §3o,
do CPC/2015.
Feitas tais considerações, verifica-se que a postulante ajuizou ação
de produção antecipada de provas almejando a exibição de documentos que deram
origem à negativação de seus dados no rol de inadimplentes.
Ora, como bem pontuado pelo Juízo a quo, não há amparo legal a
legitimar o banco de dados, no caso a ré, SERASA EXPERIAN S.A., ao
fornecimento da documentação requerida pela autora. Afinal, sua responsabilidade
está restrita às formalidades inerentes ao cadastro de inadimplentes em seu registro
de dados. Assim, não é possível compelir a requerida a exibir um contrato firmado
com terceiro (Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Dir 16 fls. 18).
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA
-
Postulação da autora de exibição, pela ré, dos
documentos que deram origem à restrição cadastral ao
seu nome - Os órgãos mantenedores de cadastro de
inadimplentes, meros arquivistas, não têm legitimidade
para figurar no polo passivo de demandas que visam a
exibição de documentos que justifiquem a dívida
negativada por terceiro - Petição inicial indeferida e
processo julgado extinto, sem resolução do mérito,
reconhecida a ilegitimidade passiva "ad causam" da ré
- Sentença mantida - Recurso não provido, sem
majoração dos honorários ante a ausência de
contrarrazões.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1048487-30.2019.8.26.0224;
Relator
(a):
Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/07/2020;
Data
de
Registro:
23/07/2020);
“Extinção do processo
Produção antecipada de
provas
Ilegitimidade passiva ad causam
Ônus
sucumbenciais. 1. Os órgãos mantenedores de cadastro
de
inadimplentes,
meros
arquivistas,
não
têm
legitimidade para figurar no polo passivo de demandas
que visam a exibição de documentos que justifiquem a
dívida negativada. 2. Não responde por ônus
sucumbenciais a parte reconhecida sem legitimidade
para a causa, por não haver causado a demanda.
Decreto de extinção do processo sem resolução do
mérito mantido. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1031134-82.2019.8.26.0577; Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020)
Não bastasse a ilegitimidade, é bem certo que, com relação à
propositura da produção antecipada de provas ora analisada, ainda que não seja
possível se falar em inadequação, indubitável a falta de interesse processual no
aspecto necessidade.
Com efeito, dado o caráter exibitório da presente demanda
promovida contra a requerida, não há motivos para não lhe seja aplicado,
analogicamente, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp.
n. 1.349.453, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado nos termos do
art. 543-C do CPC/ 1973 (art. 1036 do CPC/2015), sobre o interesse de agir nas
ações cautelares de exibição de documentos bancários:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
6
exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via
de
documentos)
é
cabível
como
medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade
monetária” (REsp n. 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 2o Seção, j. 10/12/2014, Dje
02.02.2015).
Logo, conforme o paradigma estabelecido pela Corte Superior, três
são as formalidades para a cautelar de exibição de documento bancário e processos
afins: (i) a existência de relação jurídica entre o banco e o demandante, (ii) o prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e (iii) o pagamento do
custo do serviço conforme o ajuste e a normatização da autoridade monetária.
Na hipótese em testilha, inexiste prévio pedido administrativo
válido e eficaz para configurar a injusta resistência por parte da ré, razão pela qual a
autora, ora apelante, de fato, carece de interesse processual.
Ressalte-se que a notificação extrajudicial juntada às fls. 19 veio
desacompanhada de comprovante emitido pelos correios, restando incerto se
efetivamente veio a ser enviada à empresa ré. Não bastasse, para a remessa dos
documentos, foi indicado endereço de terceiro, qual seja: Rua Professor Ramos
César, n. 138, Vila Maria, Varginha MG, CEP 37.044-500.
Já a notificação administrativa dirigida à requerida por meio de
correspondência eletrônica (fls. 20/23) restringiu-se a pleitear que “o Banco de
Dados, apresente os documentos que comprovem a dívida, sua exigibilidade e a
inadimplência apontada no prazo razoável de 5 dias após o recebimento desta nos
termos do artigo 398 do Código de Processo Civil, sob pena de serem tomadas as
medidas judiciais contra referida negativação. Segue em anexo cópia da procuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
7
com poderes específicos e que tais documentos sejam respondidos no e-mail
atendimento@grodriguesadvogados.com.br.”.
Convém destacar não haver provas de que o endereço eletrônico
para o qual foi enviado o requerimento (serasa@serasa.com.br) exista, esteja ativo e
seja o canal apropriado à recepção do pedido formulado, o que impossibilita a certeza
de que tenha chegado ao conhecimento da demandada.
Acrescente-se que ambos os requerimentos, formulados por
advogado, foram pretensamente veiculados na companhia de procuração. Porém,
esse instrumento, embora conceda ao causídico poderes para “requerer documentos
extrajudicialmente”, não lhe confere poderes específicos para se apoderar de
documentação sigilosa em nome da outorgante, a ser disponibilizada pela empresa ré.
Diante desse cenário, em que, por invalidade do requerimento
extrajudicial, não se pode concluir pelo correto esgotamento das vias administrativas
acessíveis à autora, alternativa não resta, senão a extinção do feito, à luz da tese
sedimentada no REsp. n. 1.349.453/MS.
Deveras, ainda que a ré tenha recepcionado tais missivas, não
poderia remeter cópias de eventuais contratos, faturas, documentos pessoais etc. a
pessoa diversa da própria consumidora negativada, sem nem ao menos saber se essa
é realmente a vontade dela e se o destinatário está efetivamente autorizado a receber
tais documentos.
Não destoando desse posicionamento, destacam-se os seguintes
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“MEDIDA
CAUTELAR.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. CONTRATOS DE TELEFONIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA
POR ESCRITÓRIO DE ADVOGADO. CARÁTER
SIGILOSO
DO
DOCUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
8
TERCEIROS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO
ESPECÍFICA. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO. ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO STJ EM SEDE DE RESP. REPETITIVO No
1.349.453-MS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida”
(Apel.
n.
1003892-56.2015.8.26.0071, Rel. Des. Cristina Zucchi,
34a Câmara de Direito Privado; j. 17.02.2016);
“Medida cautelar
Exibição de documentos

Ausência de comprovação de prévio requerimento
administrativo não atendido em prazo razoável

Documento solicitado para ser entregue a terceiro

Necessidade de procuração específica Ausência de
comprovação de que a procuração com poderes
especiais
tenha
acompanhado
o
requerimento
encaminhado à requerida
Recurso repetitivo

Artigo 543-C do CPC
Falta de interesse de agir
configurada
Sentença reformada - Extinção do
feito sem julgamento do mérito Recurso provido”
(Apel. n. 1001508-77.2015.8.26.0344, Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito
Privado, j. 04.05.2016).
Em suma, ante a ilegitimidade passiva da requerida e a ausência de
pedido administrativo válido por parte da autora, a implicar falta de interesse de agir
no aspecto necessidade, mantém-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
Citada a ré, que respondeu ao recurso nos termos do art. 331, § 1o,
do CPC/2015, caberá à autora o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ao patrono da parte “ex adversa, arbitrados com fulcro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031644-95.2019.8.26.0577 -Voto no
9
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC/2015) em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), resguardada a gratuidade.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, preservada a gratuidade da justiça outorgada à
autora, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora